Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-19.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO CONFIGURADO. ALTERAÇÃO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
1.1. No caso, a exasperação operada pelo sentenciante não seguiu quaisquer dos critérios e não houve a devida justificativa para o recrudescimento operado nos autos. Contudo, em razão desta Turma adotar o segundo critério (1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial) e por não ter havido recurso da acusação, deve ser mantida a pena-base estabelecida pelo magistrado singular, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
2. A multirreincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura no caso concreto, devendo haver apenas a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.
3. Não há arrependimento posterior quando não estiver demonstrado que o réu restituiu voluntariamente os bens furtados.
4. Se tratando de reincidente e não favoráveis as circunstâncias judiciais, correta a fixação do regime inicial fechado, mesmo sendo a pena inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes.
5. Recurso conhecido e desprovido.